Tribunal: TJDFT
Processo: 0000472-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Princípio da insignificância. Reincidência. Pena. Fração. Regime prisional. Substituição da pena.
1 - As declarações firmes e coerentes dos agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, na delegacia e em juízo - que observaram o apelante e o coautor agirem de forma suspeita, um deles entrar em padaria enquanto o outro aguardou do lado de fora, em postura de vigilância - e as imagens das câmeras de segurança - que revelaram o exato momento em que um dos autores escondeu dentro da calça garrafa de bebida - são provas suficientes para condenação.
2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o réu é reincidente em crime contra o patrimônio e o furto é qualificado, ainda que o valor do objeto furtado seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto.
5 - O Plenário do c. STF, no julgamento do HC n. 123.108/MG, decidiu que, no crime de furto, quando o juiz não reconhecer a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, com fundamento da reiteração criminosa do acusado, deve ser fixado, em regra, o regime prisional aberto, em observância ao princípio da proporcionalidade.
6 - Se a pena não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente específico e apenas uma circunstância judicial é desfavorável, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP).
7 - Apelação provida em parte.